Tribunal: TJBA
Processo: 8000736-47.2018.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000736-47.2018.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO SOARES

Advogado(s)
:
MARDILA MOREIRA DE SOUZA

APELADO: REUMA ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
ALANNA PATRICEA NEVES DE SOUZA VIEIRA, KLEIBE MARQUES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PEDIDOS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM E ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO FORMULADOS APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO COM FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO (CPC, ART. 515, II). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (CPC, ART. 513 E SEGUINTES). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA FASE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA EM SEDE RECURSAL. VEDAÇÃO À EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. PRECEDENTES DO STJ.
MAJORADA A VERBA SUCUMBENCIAL.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO ACOLHIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ORLANDO SOARES
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, consistente em supostos embaraços criados pela parte ré à alienação de imóvel comum, objeto de acordo judicial anteriormente homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questões preliminares e meritórias em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto aos pedidos de alienação judicial do bem e de indenização pelo uso exclusivo do imóvel; (ii) aferir a adequação da via eleita diante da existência de título executivo judicial decorrente de acordo homologado; e (iii) analisar se houve comprovação do fato constitutivo do direito alegado, à luz da distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A formulação de pedidos inéditos em sede recursal afronta os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, sendo vedada pelos arts. 1.013 e 1.014 do CPC. No caso, os pleitos de alienação judicial do imóvel e de arbitramento de indenização pelo uso exclusivo foram deduzidos apenas na apelação, configurando inovação recursal, razão pela qual não devem ser conhecidos.

4.
A existência de acordo judicial homologado, com força de título executivo judicial (art. 515, II, do CPC), impõe a utilização da via adequada para sua satisfação, qual seja, o cumprimento de sentença (art. 513 e seguintes do CPC). A propositura de ação de conhecimento para rediscutir obrigação já constituída revela ausência de interesse de agir na modalidade adequação.

5.
Ainda que superada tal inadequação, a improcedência deve ser mantida por ausência de prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Incumbia ao autor demonstrar a existência de embaraços à venda do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu.

6.
A inércia do autor na fase instrutória, ao deixar de especificar provas, ensejou a preclusão do direito probatório, inviabilizando a comprovação de suas alegações.

7.
A aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) exige decisão judicial fundamentada em momento oportuno, não podendo ser invocada em sede recursal para suprir a ausência de prova.

8.
A jurisprudência do STJ afasta a exigência de produção de prova negativa, considerada prova diabólica, reafirmando a regra da distribuição estática do ônus da prova.

9.
Considerando o desprovimento do apelo, majora-se a verba sucumbencial em mais 2%, art. 85, §11º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Preliminar de inovação acolhida.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Majorada a verba sucumbencial.

Tese de julgamento
: “É vedada a inovação recursal, não se conhecendo de pedidos formulados apenas em sede de apelação. A existência de título executivo judicial oriundo de acordo homologado impõe a utilização do cumprimento de sentença como via adequada, configurando ausência de interesse de agir a propositura de ação de conhecimento. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não podendo a distribuição dinâmica do ônus da prova ser invocada em sede recursal para suprir a inércia probatória, sendo vedada a exigência de prova negativa. ”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e §1º; 513; 515, II; 1.013; 1.014; 1.026, §2º; 80; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/06/2021; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8032231-55.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiensen Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 01/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000736-47.2018.8.05.0223
, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória, em que é Apelante
ORLANDO SOARES
e Apelada
REUMÁ ALVES PEREIRA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de inovação, conhecer em parte o recurso e
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando a verba sucumbencial, tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, datado
e assinado
eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04